Tribunal: TJDFT
Processo: 0725825-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725825-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: PAULO SAIDE FRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED SEGURADORA S/A contra decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos no 0725241-91.2022.8.07.0001, ajuizada por PAULO SAIDE FRANCO, deferiu o pedido de tutela de urgência. Em consulta ao processo de origem constata-se que, pelo juízo a quo, foi prolatada sentença cujos fundamentos restaram lavradas nos seguintes termos: É o relatório. DECIDO. O feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, uma vez é desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos. Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais de mérito pendentes de apreciação e estando presentes os pressupostos e as condições da ação, passo à análise do mérito. Verifica-se que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, devendo, pois, ser resolvida à luz do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da supletiva incidência das normas de direito civil, bem como da Lei no 9.656/98, que trata dos planos de saúde. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula no 469, que dispõe: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. A controvérsia estabelecida nos autos envolve cobertura securitária do procedimento e dos materiais indicados pelo médico assistente do autor em razão do procedimento cirúrgico em que deverá ser submetido, bem como eventual direito a indenização por danos morais. Analisando as provas carreadas aos autos estão comprovados: a relação contratual entre as partes (ID Num. 130647805 - Pág. 1); o relatório médico de ID Num. 130647811 indicando o procedimento cirúrgico e o material a ser utilizado e a recusa da parte ré em fornecer parte do material (ID Num. 131086732). A parte ré alega que a negativa de cobertura se deu em razão dos materiais não se encontrarem listados no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS. É certo que o bem jurídico objeto do negócio firmado entre as partes é salvaguardar, em última análise, o direito à vida, que é o primeiro cuja inviolabilidade é garantida, nos termos do disposto no art. 5o, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil. Como se depreende dos artigos 196 e 1o inciso III, da Constituição Federal, o direito à saúde é alçado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana. Inspirado neste princípio e concretizando o emprego dos direitos e garantias fundamentais no setor do direito privado, editou-se a Lei no 9.656/98. Determina a Lei no 9.656/98, art. 12, inciso II, alínea “e”, que faz parte dos planos básicos de assistência à saúde, quando incluir internação hospitalar a cobertura de “toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro”. Nessa linha de entendimento, destaco os seguintes julgado deste egrégio Tribunal: (...) Por sua vez, o artigo 17, parágrafo único, inciso VII, da RN n.o 465/2021, assegura a cobertura obrigatória somente às órteses, às próteses e aos materiais especiais (OPME) ligados ao ato cirúrgico, isto é, aqueles cuja colocação ou remoção requeiram a realização de ato cirúrgico. O Parecer Técnico no 24/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, sobre a cobertura desses materiais especiais, esclarece que o “OPME cuja colocação exija a realização de procedimento cirúrgico, independentemente de se tratar de materiais de alto custo ou não, terão cobertura obrigatória”. Assim, os materiais a serem utilizados pelo médico assistente são de prestação obrigatória pelos planos de saúde. Não se desconhece que, recentemente, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2022, a C. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). Todavia, a tese firmada nos referidos embargos de divergência mostra-se superada pela recentíssima Lei no 14.454/2022, a qual assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, senão vejamos: "Art. 10. [...] [...] § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. [...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." É inquestionável, ainda, que não pode se refutar uma escolha técnica do tipo de tratamento e material considerado adequado ao tratamento dos pacientes. Tal função deve ser realizada pelo próprio médico que o acompanha, não podendo o plano de saúde interferir nessa escolha. Portanto, demonstrada a necessidade do tratamento debatido nestes autos, tem-se como abusiva a conduta praticada pela ré, ao negar o fornecimento de todo o material. Reconhecida a abusividade da conduta da ré e levando-se em consideração toda série de consequências oriundas desta conduta ilícita, tem-se que a estipulação de indenização por danos morais é medida mais que necessária. Recusar cobertura em tais situações para postergar o atendimento, mesmo havendo solicitação médica fundamentada e firmada por profissional que acompanha de perto a paciente, representa verdadeiro atentado à integridade física e psíquica da segurada, com prejuízo irreparável à sua própria existência e sacrifício injustificável de direitos fundamentais e indisponíveis albergados no Código Civil e na Constituição Federal. Ademais, entende a doutrina, de forma uníssona, corroborada pela jurisprudência, que tais abalos, circunscritos à esfera psicológica do indivíduo, existiriam in re ipsa, ou seja, o seu reconhecimento prescinde de prova concreta do dano, uma vez que adviriam de ofensa afeta à esfera dos direitos da personalidade. Em situações análogas, em que há recusa ilegal de cobertura, reconhece o E. TJDFT a ocorrência de danos morais indenizáveis, consoante o precedente que segue: (...) Com relação ao valor devido a título de indenização por danos morais, impende prestigiar, à luz do caso concreto, os critérios apontados pela doutrina e jurisprudência, permeados pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com isso, deve a indenização ser arbitrada de modo a cumprir seu dúplice objetivo, consistente na necessidade de se compensar o prejuízo imaterial suportado, aliada à função pedagógica da condenação, que visa a sancionar e desestimular, por parte da ré, a reiteração da conduta, passando a agir com boa fé e com presteza em hipóteses assemelhadas e futuras. Assim, tenho como justa e suficiente a fixação da indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Impende salientar, por fim, que os precedentes acima apenas corroboram, como reforço argumentativo, os fundamentos adotados nesta sentença como razão de decidir, que não se limita à adoção deles como razão única, motivo pelo qual é desnecessária a demonstração dos fundamentos determinantes do precedente citado e sua inter-relação com o caso em julgamento, consoante exigência trazida pela nova ordem processual civil, no artigo 489, § 1o, incisos I e V. Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DETERMINAR que a requerida autorize e custeie os procedimentos 3.07.15.36-9 Tratamento microcirúrgico de canal estreito (X2) L4-L5 e L5-S1 e 2.02.02.04-0 Monitorização neurofisiológica intra-operatória, bem como os materiais que foram solicitados pelo médico assistente (01 Kit Max Cut, 01 Kit Discografia com controle de pressão e 01 Kit Monitorização), indicados pelo médico assistente para tratamento da parte autora no relatório de ID Num. 130647811, sob pena de incidência multa fixada na decisão de ID Num. 131136302; e b) CONDENAR a ré no pagamento ao autor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Ante a sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2o e no art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ocorrido o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. É o relatório do necessário. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, por meio de sentença o magistrado apreciou o mérito da ação, confirmando a liminar e julgando procedente em parte os pedidos exordiais. Assim, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto com a decisão de mérito na ação originária não mais subsistem os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicados tanto o presente agravo de instrumento. Vale destacar que todas as questões suscitadas neste agravo de instrumento poderão ser oportunamente apreciadas por ocasião de eventual interposição de apelação. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, III do CPC/2015, em face de superveniente perda de objeto, julgo prejudicado o agravo de instrumento e, em consequência, dele NÃO CONHEÇO. Retire-se o processo da pauta no qual está incluído para julgamento. Comunique-se ao juízo originário. Intimem-se. Brasília/DF, de janeiro de 2023. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora